Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-33.2021.8.11.0030
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000546-33.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE CLAUDINO DA SILVA - CPF: 383.938.321-87 (RECORRENTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000546-33.2021.8.11.0030

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres

Parte Recorrente:
Banco Santander S/A

Parte Recorrida:
Ivone Claudino da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 143

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DA RÉ DE DESCONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DESSA PACTUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito no valor de R$ 448,46 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inscrição do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que agiu conforme exercício regular do seu direito, pois a recorrido deixou de adimplir a primeira parcela do acordo referente a fatura no valor de R$ 1.016,88 (mil e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), de modo que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é legítima.

3.

Afirma que pactuaram o adimplemento dos débitos em quatro parcelas, e que a primeira teria como data de vencimento 25/07/2020, no entanto, a parte autora somente efetuou o pagamento em 07/08/2020, o que gerou um novo parcelamento, sem que houvesse a quitação total dos débitos.

4.

De sua vez, a recorrida defende que renegociou a dívida no valor total de R$ 1.016,88, com vencimento em 25/07/2020, promovendo o pagamento da primeira parcela referente ao ajuste na data de 07/08/2020, no importe de R$ 323,87 (trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), a segunda parcela no valor de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) na data de 22/10/2020 e a última parcela no valor de 600,00 (seiscentos reais) no dia 20/11/2020, de modo que não há falar em débito que pudesse ensejar o apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

5.

Da análise dos autos, observo que a recorrente alega que a primeira parcela da negociação deveria ser adimplida até 25/07/2020, contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore com tal alegação
, de modo que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC,
não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023